Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 242408294, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0737735-85.2022.8.07.0001, proposta em face de FENIX BSB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de cartão de crédito e/ou débito. Em suas razões recursais (ID 74687541), o agravante/exequente sustenta que, em síntese, após tentativas, todas com retorno do mandado sem sucesso na localização do bem ou do Requerido, o banco autor pleiteou pela conversão da ação em execução, sendo deferida. Alega que nas pesquisas realizadas após citação da parte, valores e bens não foram localizados e que, em novo pedido, o banco Agravante pugnou pela expedição de ofícios os administradores de cartões de crédito, a fim de bloquear, o que foi indeferido pela decisão ora agravada, determinando o arquivamento provisório dos autos de origem, nos termos do art. 921, III do CPC. Argumenta que, no caso dos autos, a pesquisa realizada via BACENJUD na conta da empresa executada não indicou a ocorrência de movimentação financeira e que, sendo assim, o exequente não possui outra alternativa, senão a solicitação do deferimento do bloqueio de eventuais valores creditórios devidos ao executado. Defende que a jurisprudência pátria tem admitido a penhora de créditos do executado vinculados às operadoras de crédito, quando infrutíferas outras tentativas de localização de bens do devedor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida, que indeferiu o pedido de pesquisas e determinou que o autor indicasse endereço onde o bem e o réu possam ser encontrados, ou convertesse a ação. Preparo (IDs 74820669 e 74820668). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de cartão de crédito e/ou débito. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator